Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-43.2020.8.11.0035
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001148-43.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REALINO PEREIRA DE JESUS - CPF: 452.128.561-91 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO (RMC) – VALOR QUE NÃO FOI OBJETO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SERVINDO APENAS COMO REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE MARGEM DISPONÍVEL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor lançado sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, estampada no Histórico de Créditos emitido pelo INSS não se trata de desconto realizado sobre o benefício previdenciário, mas, tão somente, de um valor reservado para eventual quitação e/ou abatimento de valor mínimo de fatura, em caso de utilização de cartão de crédito. Considerando que não houve qualquer utilização de cartão de crédito, como confessado pela parte autora, inexistiu a necessidade de efetivação dos descontos em seus proventos, consoante se infere, inclusive, dos documentos colacionados aos autos, que evidencia o recebimento, pelo autor, do benefício previdenciário sem o propalado desconto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Realino Pereira de Jesus
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Liberação de Reserva de Margem Consignável C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco Cartões S.A.
Por conseguinte, em razão do Princípio da Sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, que, ao consultar o extrato do pagamento de seu benefício previdenciário, se deparou com descontos mensais de R$ 49,90 (quarenta e nove reais, e noventa centavos), registrados sob a rubrica “RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL – RMC”, realizados de jun./2017 a ago./2019.

Diz que jamais solicitou tal serviço e que sequer recebeu cópia do contrato do empréstimo na modalidade RMC, causando-lhe prejuízos por alta taxas pelo uso de um cartão, que nunca foi solicitado, tampouco utilizado.

Nesse sentido, sustenta a necessidade de condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, bem como ao pagamento de danos materiais e morais, decorrentes dos prejuízos experimentados.

As contrarrazões vieram ao id. 122698013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Francisco Júlio
ajuizou esta ação, alegando, no que importa, que é aposentado do INSS e que, de junho de 2017 a agosto de 2019, sofreu descontos mensais, em sua conta bancária, realizados sob a rubrica “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)”, relacionado a serviço de cartão de crédito que nunca
solicitou e cujo dispositivo plástico jamais recebeu.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a comprovação da relação jurídica celebrada entre as partes, alicerçadora do registro da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Embora por fundamento diverso da sentença, não prospera a irresignação recursal.

Isto porque o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado.

Com efeito, a despeito de ser cabível, ao caso, a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC), esse fato não exime o autor do ônus de comprovar o seu direito.

É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não o isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – CONSUMIDOR - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO DA BAGAGEM E DA CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1-
Ainda que se trate de relação de consumo, restando mesmo que fosse autorizada a inversão do ônus probatório, não está a autora dispensada de produzir prova mínima acerca do fato constitutivo do seu direito
, a teor do art. 333, I, do CPC. (...)
(Ap 107743/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
CONSUMIDOR – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (item I do artigo 333 do Código de Processo Civil), sob pena de ser o pedido inicial julgado improcedente.
(Ap 26914/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Nesse contexto, do acervo probatório carreado aos autos, não é possível aquilatar a existência de efetivo desconto indevido, realizado na folha de pagamento do autor.

Consoante é possível extrair do enredo narrado na peça exordial, os valores acerca dos quais o autor se refere como os “descontos indevidos”, não se tratam, na verdade, de descontos, mas, sim, de simples informativo acerca da existência de margem consignável, conforme anotado no Código 322, registrado sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, constante dos “Históricos de Créditos” do INSS, juntados pelo autor (id. 122697968).

Não se deve confundir a mera anotação de reserva de margem consignável com o efetivo desconto, o qual somente incidiria na folha de pagamento do beneficiário, em caso de eventual utilização do cartão de crédito.

Nessa perspectiva, é possível aferir, mediante simples cálculo aritmético, realizado sobre os valores percebidos pelo autor, a título de proventos de aposentadoria, que inexistiu a incidência de descontos dos valores registrados sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
.

Assim, sem que o autor tenha logrado êxito em comprovar a existência dos descontos inquinados de indevidos, inviável o acolhimento da pretensão formulada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco. Por conseguinte, majoro os honorários para 15%, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022